Tribunal: TJBA
Processo: 8034897-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034897-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA SIMONE CANTUARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. POSTERIOR ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO QUE APROVA CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO OU CRITÉRIO LEGAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO. TEMA 1.419/STF (ARE 1.557.312). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E RETROATIVA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE EM RELAÇÃO A PERÍODOS ANTERIORES À EC 113/2021. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO DE ORIGEM QUE SE ACOMPASSOU À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO QUE SE REVOGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença possui natureza meramente declaratória e não faz coisa julgada material, podendo ser revista de ofício pelo juiz sempre que constatado erro de cálculo ou a necessidade de adequação a critério legal superveniente e de ordem pública, nos termos do art. 494, I, do CPC. Precedentes do STJ.

2.A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu a incidência da taxa Selic, de forma exclusiva, para a atualização monetária e juros moratórios dos débitos da Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.557.312 (Tema 1.419), com repercussão geral, firmou tese no sentido de que tal índice é aplicável a "qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários", alcançando, portanto, os períodos anteriores e posteriores à sua vigência, por se tratar de norma de natureza processual e financeira de aplicação imediata.

3.Não há falar em violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou ao contraditório quando o juízo, no estrito cumprimento de comando constitucional superveniente e vinculante, adequa os cálculos de ofício, especialmente porque a parte exequente não possui direito adquirido a regime de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da legalidade estrita a que se submete a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034897-29.2025.8.05.0000, da Comarca de Canavieiras, em que é agravante RITA SIMONE CANTUARIA DA SILVA e agravado MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .